Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DINIZ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA, proferida nos seguintes termos (ID 109045958 autos originários): “Proceda-se a inclusão da empresa BTEC Construções SA como terceira interessada, sendo que as informações da empresa constam na petição ID 108237134, página 2. Após, intime-se a empresa, por via postal, para que se manifeste sobre o pedido de responsabilização solidária em decorrência da cisão da empresa com a empresa Pavotec - Pavimentação e Terraplanagem SA, no prazo de 15 dias. Intimem-se." Alegam os agravantes, em síntese, a impossibilidade de alteração do polo processual em cumprimento de sentença, de modo a ser incabível a inclusão da empresa BTEC na presente demanda. Asseveram, ainda, que o juízo de primeiro grau agiu de forma contraditória, uma vez que deferiu a suspensão do processo por 180 dias, em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial, mas ao mesmo tempo prossegue com a tramitação do feito ao proferir a decisão ora agravada. Pugnam, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requerem a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 32186844. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito para concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars. Em primeiro lugar, reputo inexistente a necessária legitimidade recursal da parte agravante para postular a revogação da inclusão de terceiro interessado nos autos. Isso porque, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, não podendo ninguém pleitear direito alheio em nome próprio. Em segundo lugar, não vislumbro o alegado prejuízo, uma vez que o processo está suspenso por força legal, mas isso não impede o juízo de prosseguir em determinados atos com a finalidade de sanear o processo, desde que não prejudique o andamento da recuperação judicial. Na hipótese ora analisada, não há qualquer risco nesse sentido. Por fim, identifico que os fatos apontados pela parte agravante demandam um contraditório regular e efetivo a fim de melhor apurar as questões recursais vertidas. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.